Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752947-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: ERICO ADANN CARDOSO COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Érico Adann Cardoso Coelho, em razão da decretação de sua prisão preventiva no âmbito da ação penal no 0726914-51.2024.8.07.0001, em que já há denúncia pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o impetrante, o paciente é comerciante, foi acusado de integrar uma organização criminosa e utilizar sua empresa de reciclagem para a receptação de materiais furtados. A denúncia é sustentada em vínculos familiares com outro investigado e na transferência de valores financeiros provenientes de investigados associados à atividade criminosa. A defesa destaca que não há prova de vínculo entre o paciente e os demais investigados nos autos; que a busca e apreensão realizada em sua empresa não encontrou quaisquer elementos que corroborassem a denúncia; os valores indicados como supostamente ilícitos referem-se à venda de um veículo, cuja prova será apresentada em audiência; não foram detectados indícios concretos de que o paciente tivesse envolvimento direto com as ações criminosas ou com a organização; o paciente é primário, de bons antecedentes, casado e possui um filho de 11 meses, dependendo de seu sustento. A defesa argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem o devido fundamento em fatos concretos, sendo mantida com base em conjecturas genéricas, não atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta ainda que a medida cautelar é desproporcional diante das condições pessoais do paciente, que possui residência fixa, ocupação lícita e histórico de cumprimento das obrigações judiciais; que não há elementos que indiquem risco à ordem pública, aplicação da lei penal ou obstrução da instrução criminal; que a prisão preventiva é medida de exceção e deve ser aplicada somente em casos de extrema necessidade, o que não se verifica no presente caso; e que medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir o curso regular do processo. Assim, requer a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão preventiva por ausência de justa causa, com fundamento na ausência de requisitos concretos que justifiquem a medida. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial e monitoramento eletrônico. No mérito, requer a confirmação da liminar e a expedição de alvará de soltura. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante insurge contra a prisão preventiva, alegando, em síntese, inocência do paciente, bem como que não representa qualquer risco para a ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução processual, sendo a medida desproporcional. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão monocrática que manteve a prisão preventiva do paciente não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (organização criminosa e lavagem de dinheiro) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Em análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos (ID 67203232): “(...) PRIMEIRO FATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei No 12.850/2013 e artigo 2o, Lei No 12.850/2013 Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. No período compreendido entre janeiro de 2022 a outubro de 2024, em horários diversos, no Distrito Federal e no Entorno do Distrito Federal, todos os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e hierarquicamente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e Entorno, além de práticas de lalvagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. SEGUNDO FATO DA LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES – Artigo 1o da Lei No 9.613/1998 e Artigo 1o, parágrafo 2o, inciso I da Lei No 9.613/1998 Art. 1 o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. § 4o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. (Redação dada pela Lei no 14.478, de 2022) Vigência No período de 2 de novembro de 2022 a 24 de junho de 2024, o denunciado movimentou em contas bancárias a quantia R$ 5.789.295,80 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), quantia esta gerada pela venda dos cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, subtraídos; para evitar a detecção pelas autoridades, o montante, de origem espúria, precisa ser lavado ou ocultado. Assim para ocultar a origem do fundo espúrio, foram realizados por FABRICIO, no período acima, múltiplas transferencias bancárias para diferentes contas, incluindo as de familiares e associados, criando uma rede complexa de tansações com objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro; a inclusão de familiares no processo de lavagem de dinheiro, seja por meio de recebimento direto de transferências ou por fornecimento de contas bancárias para movimentações suspeitas, é comum na organização criminosa, pois fortalece a confiança e reduz o risco de infiltrações externas, facilitando a gestão do capital ilícito. No caso dos autos, para que os produtos furtados pudessem ser vendidos como se fossem legítimos, integrando assim o dinheiro ilícito no sitema financeiro formal, foram utilizados estabelecimentos como ferro-velhos, para disfarçar a origem do material subtraido. Como se ve, no caso dos autos, o processo de lavagem é sofisticado e bem estruturado, envolvendo uma série de operações financeiras destinadas a ocultar a origem ilicita dos fundos gerados pelas atividades criminosas. A utilização de multiplas contas bancárias, diversas Institições bancarias, empresas de fachada e a participação de diversos membros da organização (executores e familiares), evidenciam a complexidade da organização do esquema criminoso. (...) 24) ÉRICO ADANN CARDOSO COELHO - proprietário da empresa de reciclagem GRUPO ECOBRÁS, sediada na QE 40, Conjunto C, Lote 20, no GUARÁ/DF, estrategicamente localizada ao lado do estabelecimento de VILMAR, conhecido receptor da organização criminosa. Essa proximidade aponta para uma estrutura integrada e planejada, que facilita a receptação e o repasse dos materiais furtados. Ele é genro de VILMAR e atua na reciclagem, utilizando sua empresa como fachada para a receptação dos cabos furtados. Sua posição o torna um intermediário entre o crime e o mercado, permitindo que a organização converta produtos ilícitos em lucro, de forma eficiente. Sua ligação familiar com outros membros também fortalece a estrutura organizacional da organização, garantindo um fluxo contínuo de recursos. As investigações constatou o envolvimento de ÉRICO em quatro ocorrências criminais registradas, incluindo os casos 9/2022-DCPI, 5055/2023-33aDP, 3660/2024-4aDP e 4446/2024-4aDP. Na ocorrência 5055/2023-20aDP, ÉRICO foi detido em flagrante pelo furto de cabos de transmissão, além de corrupção de menores, demonstrando a gravidade de suas práticas e o aliciamento de indivíduos vulneráveis para o fortalecimento da estrutura criminosa. Seu vínculo com a organização é reforçado pelo fato dele, assim como FABRÍCIO serem genros de VILMAR. Recebeu vários créditos em sua conta corrente, transferidos por FABRÍCIO, quantia de R$ 31.805,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinco reais).” A denúncia, somada a robusta investigação policial, verificando, inclusive, movimentações financeiras variadas entre os 26 integrantes da organização que furtava cabos de energia elétrica em prejuízo da coletividade, torna certa a materialidade e indícios de autoria, apontando para a presença do fumus comissi delicti. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 201429968): “Dispõe o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Torna-se necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam também sobre a postulante. E o que se deflui dos elementos de informação que instruem os autos. O modus operandi adotado na execução do delito, conforme narrado na denúncia, retrata, in concreto, a periculosidade da postulante, além dos fatos serem graves e a prisão se mostrar necessária. Denota-se dos autos que a Defesa não logrou anexar qualquer documento de prova que possibilitasse a modificação do entendimento anterior, que resultou na decretação da prisão preventiva do Requerente. Como muito bem asseverado pelo Ministério Público, "verifica-se, a partir das investigações, o envolvimento de ÉRICO em quatro ocorrências criminais registradas, entre as quais constam os procedimentos de n° 9/2022-DCPI, n° 5055/2023-33°DP, n° 3660/2024-4aDP e n° 4146/2024-4aDP. Na ocorrência de n° 5055/2023-20 DP, ERICO foi preso em flagrante delito pelo furto de cabos de transmissão, bem como pelo crime de corrupção de menores, evidenciando a gravidade de suas práticas delitivas e seu envolvimento no aliciamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade, com vistas ao fortalecimento da estrutura criminosa. Na ocorrência de n° 4446/2024-4aDP, constatou-se que ERICO ADANN é proprietário da empresa de reciclagem GRUPO ECOBRÁS, localizada na QE 40, Conjunto C, Lote 20, no GUARÁ/DF, em posição estratégica ao lado do estabelecimento de VILMAR, conhecido receptor de bens subtraídos pela organização criminosa. Essa proximidade reforça a existência de uma estrutura integrada e planejada, que facilita tanto a receptação quanto o escoamento dos materiais furtados. Além disso, ÉRICO ADANN mantém vínculo familiar com VILMAR, principal receptador dos materiais subtraídos, sendo este seu sogro, o que evidencia a sua ligação com o núcleo estratégico da organização criminosa. Esse laço familiar e de confiança fortalece a coesão e a continuidade das atividades ilícitas. Tais conexões revelam não apenas a participação ativa de ERICO ADANN nos crimes de furto e receptação, mas também sua influência estrutural dentro da organização, especialmente na reciclagem e destinação dos materiais subtraídos. Importante destacar, ainda, que ERICO recebeu de FABRÍCIO 12 (doze) transferências de dinheiro no montante total de R$ 31.805,00, participando, assim, da lavagem de capitais, conforme se observa da imagem constante no Relatório 749/2024 DRF - CORPATRI de ID: 216978665 - pg. 95 na indicação "Qtd. Mov"' Sequer há comprovante de que o valor de R$ 31.850,00 dizia respeito à venda de veículo foi objeto de instrução do pedido, cuja Defesa deixou a cargo de provar quando da instrução da causa. Portanto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indicios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescente-se que o delito pelo qual responde é apenado com pena privativa de Liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas elencadas no artigo 319, caput, do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Por fim, não é suficiente para a concessão da liberdade sequer a afirmação de residência fixa ocupação lícita, mesmo que confirmada. Tais fatores não ostentam força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, mantidos os requisitos previstos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ÉRICO ADANN CARDOSO COELHO.” N.g. A atividade delitiva relacionada à organização criminosa e à lavagem de dinheiro configura, no ordenamento jurídico vigente, ofensas de gravidade ímpar, delineadas com especial atenção pelo legislador em virtude de sua intrínseca potencialidade de abalar o tecido social. No caso específico de organizações voltadas ao furto de cabos elétricos, evidencia-se um impacto ainda mais direto e nefasto sobre a coletividade, uma vez que essa prática criminosa acarreta prejuízos financeiros de grande monta, além de comprometer o fornecimento de energia elétrica e serviços essenciais à população, como comunicação, iluminação pública e transporte. A organização criminosa, ao estruturar-se hierarquicamente e operar com divisão de tarefas, não apenas fomenta uma atuação delituosa sistemática, mas também intensifica as repercussões sociais e econômicas negativas. O furto de cabos elétricos, além de gerar danos materiais às empresas fornecedoras e aos consumidores, atinge bens jurídicos fundamentais, como a segurança pública e a continuidade dos serviços de utilidade pública, criando um ambiente de instabilidade e desordem. Por sua vez, a lavagem de dinheiro, frequentemente vinculada a tais organizações, constitui o mecanismo pelo qual os frutos de práticas ilícitas são inseridos na economia formal, mascarando sua origem criminosa e permitindo a perpetuação do ciclo delitivo. Essa conduta assegura a operacionalidade do grupo criminoso, ampliando os danos e dificultando o combate efetivo à criminalidade organizada. Tais infrações, examinadas sob o prisma de sua nocividade, demonstram um caráter difuso de afronta, na medida em que suas consequências se irradiam por toda a coletividade. A interrupção de serviços essenciais, o aumento dos custos operacionais e os prejuízos ao erário criam um cenário de vulnerabilidade para o Estado e a sociedade, comprometendo o bem-estar da população e a estabilidade do sistema econômico. À luz do princípio da repressão penal como instrumento de tutela de direitos fundamentais, a gravidade desses crimes justifica a adoção de medidas severas, tendo em vista que o restabelecimento da ordem pública, a proteção da coletividade e a preservação da segurança são imperativos para garantir a convivência harmônica e o funcionamento adequado das instituições sociais. No caso, observa-se que aparentemente a paciente seguia firme em profundo envolvimento com a malta, pois conforme descrito na denúncia era o receptor da organização, pois facilita a receptação e o repasse dos materiais furtados. Ressalta-se que as investigações revelaram o envolvimento de ÉRICO em quatro registros criminais distintos, compreendendo os casos 9/2022-DCPI, 5055/2023-33aDP, 3660/2024-4aDP e 4446/2024-4aDP. Na ocorrência 5055/2023-20aDP, ÉRICO foi preso em flagrante pela prática de furto de cabos de transmissão e corrupção de menores, evidenciando não apenas a gravidade de suas ações, mas também o aliciamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade para fortalecimento de atividades ilícitas. Seu vínculo com a organização criminosa é corroborado pelo fato de ele e FABRÍCIO serem genros de VILMAR. Ademais, verificou-se o recebimento de diversos créditos em sua conta corrente, oriundos de transferências realizadas por FABRÍCIO, totalizando R$ 31.805,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinco reais). Como se observa, diversos elementos corroboram a participação ativa do paciente na organização criminosa. Destaca-se seu histórico pregresso de envolvimento em crimes de furto de cabos elétricos, conduta idêntica à imputada no presente caso. Além disso, há proximidade parental com outro membro da organização e o recebimento de valores provenientes de indivíduo também envolvido no esquema ilícito, o que configura indícios robustos de sua integração ao grupo criminoso. Essa participação, aliada ao fato de o paciente ter evoluído de delitos isolados para a integração de uma organização composta por 26 denunciados, evidencia uma escalada na sofisticação de suas práticas delitivas. Tal circunstância revela um claro risco à ordem pública, considerando-se o potencial de reiteração criminosa e a gravidade da ameaça representada por sua liberdade. Destaco, ainda, que a sua alegação de que os valores encontrados em sua conta bancária são provenientes da venda/compra de um veículo, é completamente vazia, pois não apresentou qualquer prova sobre isso na origem, o que também não ocorreu em sede do presente habeas corpus. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a evolução e sofisticação da conduta do paciente de mero autor de furtos isolados de cabos elétricos, para integrante de malta como receptor de produtos de furto de cabos elétricos, demonstrando evidente e perigosa escalada criminosa, especialmente quando envolvia empresa de reciclagem como suposta fachada para acobertar os crimes praticados Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, sendo certo que suas alegações não são capazes de aquilatar os elementos já produzidos. Observa-se, ainda, que o simples fato de o paciente ser portadora de condições pessoais favoráveis não justifica, por si só, o direito de exercer a liberdade, ainda que com outras medidas cautelares, pois os elementos apurados denotam, em princípio, seu profundo envolvimento com a organização criminosa e lavagem de dinheiro, trazendo risco para a ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão conforme acima já transcrito. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024 07:29:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator